Tribunal: TJPA
Processo: 0808350-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808350-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NICIVALDO DA SILVA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RCM. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada desconto efetivado.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante no feito de origem, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0840022-70.20238140301), ajuizada por NICIVALDO DA SILVA FARIAS.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“
...Inicialmente convém esclarecer que a probabilidade do direito restou demonstrada cabalmente pelas provas juntas aos autos bem como há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o contraditório, até porque tendo em vista o alegado a autora está sendo lesada em seu patrimônio econômico relativo a seus vencimentos face a um contrato que informa não ter pactuado com a referida instituição financeira. Ainda mais por alegar o autor possuir pouca instrução, vindo a sofrer consequências gravíssimas em decorrência da fraude aparentemente sofrida. [] Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o réu SUSPENDA os descontos referentes a RMC diretamente no benefício da parte Autora, com a expedição de ofício ao INSS, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento até o limite de R$ 20.000 (vinte mil reais), a contar do dia útil do mês subsequente em que deveria se dar o desconto. Os demais pedidos serão analisados quando da análise e julgamento do mérito.

Desde já fique citado o réu para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sabendo que não o fazendo correrá à revelia. Informe ainda no mesmo prazo se tem interesse na conciliação, uma vez que o autor se mostrou favorável neste sentido. Por fim, ainda que a autora já tenha se mostrado favorável ou não neste sentido, para evitar uma infrutífera audiência conciliatória, protelando o processo, informem as requeridas desde já se possuem interesse na conciliação no prazo de 05 (cinco) dias, se assim ambas optarem, fiquem cientes de que o prazo da contestação será aberto da data da realização da respectiva audiência.

No recurso, o agravante alega a ausência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, haja vista que o agravado não demonstrou a ilegalidade e a abusividades dos descontos questionados. Além disso, argui onerosidade excessiva da multa imposta, pois extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora o enriquecimento ilícito. Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Com base nessa argumentação, postulou concessão de efeito suspensivo.

Em decisão ID 14468931, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões, conforme certificado no ID 14913825.

Remetidos ao Ministério Público, este opinou pelo provimento do agravo de instrumento. ( ID 16177899)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante suspendesse os descontos referentes a RMC diretamente no benefício do autor,

sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite R$20.000,00 ( vinte mil reais) em caso de descumprimento.

Em seu recurso,
o agravante alega a ausência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, haja vista que o agravado não demonstrou a ilegalidade e a abusividades dos descontos questionados. Além disso, argui onerosidade excessiva da multa imposta, pois extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora o enriquecimento ilícito.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito do autor passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem.

De acordo com a inicial, o autor afirma em momento algum solicitou cartão de crédito consignado, mas sim apenas empréstimo consignado “normal”, tendo sido vítima de fraude, já que, sem qualquer comunicação, o Banco realizou reserva de margem de 5% (cinco por cento) dos descontos.

Ocorre que, compulsando o feito de origem, observa-se que o
ora recorrente apresentou o contrato de empréstimo consignado questionado, no qual consta a assinatura eletrônica do Autor e foto no momento da contratação, comprovante da TED, além de documentos apresentados no ato (RG, comprovante de residência, e extratos do cartão), ID nº 93298056 dos autos principais
, levando a crer, ao menos a princípio, pelo afastamento da probabilidade do direito do exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, a idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de fraude, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude, necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor, ora agravado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024